Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-91.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001906-91.2015.8.11.0042
RECORRENTE: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 116416978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – CONDENAÇÃO EM CRIME QUE INEXISTENTE – INVIABILIDADE – TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA REALIZADA PELO APELANTE – ARMA DE FOGO QUE APRESENTAVA NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO – CONDUTA EQUIPARADA PELA SANÇÃO À POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – VIABILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS DO ART. 44, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O decreto n.o 9.785/2019 determinou o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (1 mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules), todavia, quando se trata de arma com identificação raspada, suprida ou adulterada, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Além do mais, o argumento de que houve condenação por crime que não existe, visto que não houve alteração na tipificação da conduta ilícita realizada pelo apelante, o que houve foi uma alteração em sua topografia, haja vista que antes estava prevista no parágrafo único se encaixando no §1o, inc. IV, do art. 16, da Lei n.o 10.826/03 e, sua pena permaneceu sem alteração.
Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta que a condenação “viola os arts. 14 e 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003”, motivo pelo qual requer a desclassificação da conduta a ele atribuída pela tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (Id. 124713173).
Contrarrazões (Id. 127752676).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o acórdão foi publicado no DJE em 28/03/2022, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 13/04/2022 (Ids. 124713172 e 124713173).
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 12/04/2022.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça